Tribunal: STF
Processo: ARE 1494187
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE NULIDADE .DE ATO JURIDICO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EX-POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO, COM REINTEGRAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, SOB A ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO NO § 1º, DO ART. 437, DO CPC. NÃO ACOLHIMENTO, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADO PREJUIZO AO AUTOR/APELANTE, POR SE TRATAR DE CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAD QUE OBSERVOU TODAS AS SUAS ETAPAS. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO DA COMISSÃO PROCESSANTE, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NÃO INVALIDA O ATO. INCABIVEL, CONTUDO, A APLICAÇÃO DE DUPLA SANÇÃO DECORRENTE DA MESMA FALTA, COMO SE VERIFICA NO PRESENTE CASO. SÚMULA 19 DO STF. ATO DEMISSIONÁRIO NULO. REINTEGRAÇÃO DO APELANTE AOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. APELO PROVIDO.



    A não observância do prazo estabelecido no 8 1º do art. 437, do CPC, ensejaria, a princípio, cerceamento de defesa. Todavia, no presente caso, trata-se a documentação juntada aos autos, de cópia do próprio PAD que ensejou o ajuizamento da ação anulatória, não havendo que se falar em prejuízo causado ao demandante. Preliminar rejeitada.



    Relevante asseverar, que há nulidade do processo quando promovido sem a observância de devido processo legal, por vício relativo ao sujeito, incompetência da autoridade que o instaurara e incompatibilidade dos membros da Comissão Processante, por impedimento ou suspeição e à forma, falta ou realização defeituosa de termos ou atos processuais.



    A autoridade competente para aplicação da sanção ao servidor pode até divergir das conclusões da Comissão Processante e decretar pena mais gravosa, desde que suficientemente justificada a majoração, com a descrição precisa da divergência do relatório em relação ao conjunto probatório do processo administrativo disciplinar.



    No caso em tela, pôde ser evidenciado o alegado vício, sobretudo com a instauração de 03 (três) processos administrativos para apuração dos mesmos fatos, inclusive com aplicação de sanção no segundo deles, que foi a de detenção por 15 (quinze) dias, efetivamente cumprida, porém mesmo assim foi instaurado um terceiro procedimento, que resultou na pena de demissão do servidor.



    Imposta, e no caso cumprida, a pena pelo servidor, não pode a autoridade administrativa, em momento posterior, reativar ou instaurar novo processo para aplicar pena mais gravosa que foi a de demissão, por importar em bis in idem, vedado em nosso sistema.



    Nos termos da Súmula 19 do STF não é possível a aplicação de dupla sanção disciplinar ao servidor público em decorrência da mesma falta disciplinar.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV; 42; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente